Tribunal: STF
Processo: HC 53864
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE, QUER QUANDO FOI
PROCURADO, SEM EXITO, EM SUA RESIDÊNCIA, PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, A
FIM DE CITA-LO, QUER QUANDO FOI PUBLICADO O EDITAL DE CITAÇÃO.
IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE QUE SE ENCONTRAVA, NA ÉPOCA DA CITAÇÃO
FICTA, PRESO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE O JUIZ EXERCIA A
SUA JURISDIÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO.